Tribunal: TJMT
Processo: 1000940-32.2020.8.11.0044
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000940-32.2020.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VANDECLEIA DO NASCIMENTO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 025.477.981-66 (APELANTE), JANAIZA APARECIDA MARQUES FREITAS - CPF: 049.149.711-35 (ADVOGADO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), A. D. N. D. S. - CPF: 090.799.431-85 (APELANTE), TRANSPORTES ESTRADEIRO LTDA - CNPJ: 05.757.112/0001-05 (APELADO), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C LUCROS CESSANTES – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ÓBITO DO ESPOSO E GENITOR DOS AUTORES – COLISÃO DE MOTOCILETA NA TRASEIRA DE CAMINHÃO QUE SE ENCONTRAVA PARADO EM DECORRÊNCIA DE MOVIMENTO GREVISTA – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – REALIZAÇÃO DE MANOBRA IMPRUDENTE – SINALIZAÇÃO CONFIRMADA POR TESTEMUNHAS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Para que surja o dever de indenizar, há que se comprovar a existência de liame causal entre o dano e a conduta do agente do ato, já que a responsabilidade em análise decorre de ato ilícito regulamentado pelo art. 186 do CC.

Não havendo prova cabal nos autos acerca da culpa da requerida em virtude do acidente imputado a ela, haja vista que a causa determinante do acidente fora a conduta do falecido, decorrente de falta de atenção e imprudência na ultrapassagem, a sentença de improcedencia deve ser mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000940-32.2020.8.11.0044

APELANTE: VANDECLEIA DO NASCIMENTO RODRIGUES DOS SANTOS E A. D. N. D. S., MENOR IMPÚBERE

APELADO: TRANSPORTES ESTRADEIRO LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
VANDECLEIA DO NASCIMENTO RODRIGUES DOS SANTOS
e
A. D. N. D. S.
,

menor impúbere, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara da Comarca de Paranatinga-MT,
Dr. Fabricio Sávio da Veiga Carlota
, que, nos autos da ação de reparação por danos morais c/c lucros cessantes ajuizada em face de
TRANSPORTES ESTRADEIRO LTDA
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade da verba ficou suspensa por disposição contida no art. 98, §3º do mesmo
Códex
.

Os apelantes, em suas razões recursais, aduzem que, “
conforme restou comprovado por meio de Laudo Pericial 210.2.07.2018.013824-01 emitido pela POLITEC, o caminhão de propriedade da requerida se encontrava parado sobre a pista da rodovia MT 130, sobre a mesma faixa, e sem qualquer sinalização na pista que indicasse que havia um caminhão parado ali, momento em que, sem qualquer chance de reação, o consorte da autora colidiu com a traseira do caminhão
” (sic), vindo a óbito.

Argumentam ainda que segundo o laudo da Politec, “
verificou-se resultado negativo para Etanol, bem como, verificou-se também resultado negativo, na metodologia aplicada
” (sic).

Ressaltam que “
o motorista da recorrida colaborou para a causa do acidente, pois dificultou a visibilidade do condutor de v2-moto, AO ESTAR COM AS TAXAS REFLEXIVAS, EM SUA MAIOR PARTE, COBERTA POR PARTÍCULAS DE TERRA E NÃO APRESENTAR QUALQUER SINALIZAÇÃO DE PARADA SOBRE A FAIXA TRAFEGÁVEL
” (sic).

Informam que “
o movimento grevista, não exime a responsabilidade e a culpa da recorrida, pela ocorrência do sinistro que acabou ceifando a vida do Sr. Marcelo, pois o motorista da recorrida transgrediu as normas de trânsito e agiu com falta de cuidado, era seu dever ao menos sinalizar o local de modo que, indicasse a presença do caminhão parado sobre a pista de rolamento
” (sic), haja vista que houve parada repentina em período noturno, pois o acidente ocorreu às 18h15m.

Apontam que “
a manifestação foi ganhando volume devido à grande movimentação do trecho MT 130, assim não era possível precisar o final da fila
” (sic).

Discorrem que não merece prosperar a alegação de que o Sr. Marcelo ultrapassou uma caminhonete pela direita antes da colisão, pois desprovido de provas e por não constar a dinâmica no laudo da POLITEC.

Mencionam que “
não há nenhum relato do condutor do caminhão da recorrida de que o mesmo tenha sinalizado o local, ou até mesmo de que estava com o pisca alerta ligado
” (sic), conforme confirmado pelas testemunhas Anderson e Ariane.

Explanam que o condutor do veículo não colocou “
triângulo de sinalização à distância mínima de 30 metros da parte traseira, nos termos da Resolução nº 036/98, do CONTRAN
” (sic).

De outro lado, verberam acerca do falso testemunho do motorista da requerida, Sr. Adelar Schimitz dos Santos, de forma que requerem “
seja encaminhado ao Ministério Público para fins de averiguação do crime de Falso Testemunho, cumulado com a aplicação de multa
” (sic).

Explicam que as testemunhas da requerida entraram em contradição no que tange ao horário do acidente e existência de sinalização, caracterizando-se “
má-fé, conforme prevê o artigo 80 do novo Código de Processo Civil
” (sic), de modo que pugnam, desde logo, pelo pagamento da multa por litigância de má-fé.

De outro lado, defendem que “
o prejuízo de natureza moral é latente no presente caso, uma vez que, a perda de uma pessoa tão próxima e querida, acarreta desespero, tristeza para a conjugue e para o filho, que terá que viver sem a presença do marido e pai
” (sic).

Ainda, postulam pelo pagamento de indenização por dano material a título de lucros cessantes, afirmando que “
a renda oficial da vítima, conforme TRCT, era de R$2.761,29 (dois mil e setecentos e sessenta e um reais e vinte nove centavos)
” (sic), sendo que na época o “de cujus” contava com 32 anos de idade.

A par do exposto, requerem a reforma r. sentença, para julgar totalmente procedentes os pedidos da inicial, além de condenar a apelada por litigância de má-fé e crime de falso testemunho (Id. 174387306).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso em razão à violação ao princípio da dialeticidade.

No mérito, requer o desprovimento do recurso, sob o fundamento de que “
fato omitido pelos Apelantes, qual seja, a existência do movimento grevista dos caminhoneiros, de saber público e notório, mas que dado o lapso temporal entre acidente (23/05/2018) e o início do trâmite da ação (13/05/2020), é matéria que não se demonstrava tão latente, caso não arguida
” (sic). Afirma, inclusive que se tratava de terceiro dia de paralização realizada pelos caminhoneiros, sendo que
“o trecho do acidente era caminho cotidiano do Sr. Marcelo e que havia passado por lá nos dias anteriores”
(sic).

Ressalta que era de conhecimento do acidentado quanto ao movimento grevista, pois se tratava de trajeto utilizado para seu trabalho, conforme depoimento de sua esposa, salientando ainda que o movimento era de abrangência nacional, aderida pelos caminhoneiros no Estado de Mato Grosso, conforme as reportagens jornalísticas.

Explana que segundo suas testemunhas,
“o caminhão encontrava-se forçosamente parado sob a faixa da rodovia, em decorrência desse movimento grevista”
(sic).

Argumenta que
“conforme notícias veiculadas em portais eletrônicos, a rodovia em que se instalou as movimentações, estava devidamente sinalizada”
(sic), ressaltando a existência de joão-bobo, cones e pisca-alerta ligados.

Discorre que
“além da sinalização realizada por todo o movimento, e pelo condutor do veículo da Apelada, restou registrado no Laudo Pericial (Id 80690508 - Pág. 4) que a Rodovia MT 130, continha sinalizações, especialmente, tachas com elementos retrorrefletivos, somado ao fato de que à 40 metros do local, havia iluminação artificial de um estabelecimento, não obstante o evento acidente ocorreu em período diurno, com boa visibilidade, a existência das tachas reflexivas garantem maior visibilidade tanto no período diurno quanto noturno”
(sic).

Aduz que
“a infração ao Código de Trânsito Brasileiro, em razão de se encontrar parado sob a pista de rolamento, é matéria afeta e a ser apurada na instância e demanda pertinente, não sendo por sua vez, elemento caracterizador de culpa pelo evento danoso”
(sic).

Sustenta que
“vigora o entendimento de que em colisão traseira a culpa é presumida do motorista que colide atrás”
(sic).

Acrescenta que
“três testemunhas inquiridas, afirmaram que o Sr. Marcelo foi visto realizando uma ultrapassagem irregular e logo em seguida colidiu na traseira do caminhão”
(sic).

A respeito das alegações de falso testemunho aponta que
“o depoimento sucinto, colhido em sede policial, mormente porquanto se presta apenas para as primeiras apurações do fato, não podem ser contrastadas com as demais provas produzidas nos autos, em especial em fase instrutória”
(sic).

Discorre, inclusive, que, conforme o depoimento de Adelar, este esclareceu:
“Eu estava cozinhando, aí quando eu saí pra ir tomar um banho depois da refeição, quando eu voltei o IML, a perícia tava lá, a polícia já tava lá, tudo, quando eu voltei”
(sic).

No mais, impugna as alegações a despeito da litigância de má-fé, bem como do pagamento de danos morais e lucros cessantes, haja vista que os danos decorreram exclusivamente da culpa da vítima, razão pela qual pugna manutenção da sentença (Id. 174387309).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do
Dr. José Zuqueti
,

manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso (Id. 186164670).

Os apelantes são beneficiários da assistência judiciária, consoante certificado nos autos (Id. 2048326).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que os apelantes rebateram os termos da sentença, expondo os motivos para a alteração da decisão.

Cinge-se dos autos que
VANDECLEIA DO NASCIMENTO RODRIGUES DOS SANTOS
e
A. D. N. D. S
, menor impúbere, ajuizaram ação de reparação de danos c/c lucros cessantes em desfavor de
TRANSPORTES ESTRADEIRO LTDA
, em razão do acidente de trânsito que vitimou o Sr. Marcelo Ferreira dos Santos, respectivamente, marido e genitor dos autores.

Consta dos autos que no dia 23/05/2018, por volta das 18h15min, o Sr. Marcelo trafegava pela rodovia MT 130, km 03, em frente a lagoa, na cidade de Paranatinga, com sua motocicleta marca/modelo Honda/CG Fan 160, placa QCB-6185, em direção ao trabalho no sentido a cidade de Primavera do Leste-MT, quando repentinamente se deparou com um caminhão-trator, de tração, marca Scania, placa OBH-2013, de propriedade da requerida, que se encontrava parado sobre a pista da rodovia MT 130, e na mesma faixa, em decorrência do movimento grevista dos caminhões do Estado de Mato Grosso, vindo a óbito.

Na inicial, defenderam os requerentes que o acidente ocorreu por falta de sinalização do motorista da requerida, dificultando a visibilidade do motociclista, levando-o ao óbito com a colisão.

Em razão do exposto, postularam o pagamento de indenização por danos morais e lucros cessantes, além das custas processuais e honorários de sucumbência.

Após regular processamento do feito, o Magistrado singular julgou improcedentes os pedidos da inicial, sob o fundamento de que restou comprovado por testemunha que o falecido, antes de colidir com o caminhão, realizou ultrapassagem de uma caminhonete pela direita, incompatível com a segurança almejada.

Ainda, apontou que segundo “
o Laudo da Politec, fotos e depoimentos prestados, verifica-se que o caminhão da requerida estava sinalizado, bem como era de conhecimento de Marcelo que ali havia um movimento grevista
” (sic).

Ressaltou que “
tratando-se de um caminhão carregado e diante do local dos fatos de conhecimento deste juízo e havendo trecho de ampla visibilidade à frente (reta) seria prudente aguardar e realizar a ultrapassagem de forma segura o que evitaria o acidente
” (sic).

Acrescentou ainda que “
É cediço que a presunção da culpa é sempre daquele que bate na parte traseira de outro veículo ou que advém por trás em razão da ampla visão. Constitui princípio elementar de condução de veículo a observância da distância suficiente para possibilitar qualquer manobra rápida e brusca
” (sic).

Não se conformando com o édito sentencial, os autores interpõem o presente apelo, discordando da fundamentação, e para tanto, argumentam que o caminhão não estava sinalizado e que a suposta ultrapassagem da caminhonete antes da colisão não existiu. No mais, defendem que a testemunha Adelar Schimitz dos Santos mentiu em juízo, de modo que requerem seja apurado o crime de falso testemunho e ainda a litigância de má-fé do recorrido, além da reforma integral da sentença, com a procedência dos pedidos inaugurais.

Pois bem. Inicialmente, cumpre dizer que é incontroverso que o acidente ocorreu às 18h15min, quando ainda havia incidência de claridade do dia de forma moderada, de modo que não é possível atestar que o motociclista não tinha visibilidade, pois o acidente ocorreu em trajeto retilíneo, onde o tempo estava bom e sem precipitação pluviométrica, e aproximadamente a 40 metros dali havia um estabelecimento que apresentava postes de iluminação artificial, conforme apurado pela POLITEC.

Da mesma forma, os documentos apresentados pelas partes evidenciam que não existia acostamento no local e o trecho em questão correspondia a uma via extremamente estreita, não existindo a possibilidade de deslocar o veículo para fora dela.

Ademais, no local havia placa e faixa da pista indicando proibição de ultrapassagem dos veículos que trafegavam à direita da pista.

Ainda, restou consignado no laudo oficial que o capacete estava desafivelado, justificando o fato dele ter sido lançado a uma distância significativa.

Importante ressaltar que há uma distinção entre a causa de um acidente e a infração de trânsito, que não devem ser confundidas, pois nem sempre o cometimento de uma infração traduz em uma causa determinante de um acidente, não obstante esta estar vinculada a uma infração normativa.

Segundo observado nos autos, conquanto o caminhão envolvido no sinistro tenha cometido uma infração de trânsito, por estar estacionado sob a faixa trafegável no sentido Paranatinga à cidade de Primavera do Leste – MT, que ocorreu em decorrência do movimento grevista dos caminhoneiros no Estado de Mato Grosso, o óbito do pai e marido dos requerentes apelantes decorreu exclusivamente da ausência de reação do condutor da motocicleta, conforme, aliás, foi concluído do laudo da POLITEC (Id. 174387173 - Pág. 4).

Aliado a isso, resta inconteste dos autos que o movimento grevista iniciou-se em
21/05/2018
e o acidente ocorreu após 3 (três) dias, sendo que o percurso realizado pelo
de cujus
Marcelo era seu trajeto habitual de trabalho, logo, de conhecimento deste, que inclusive foi confirmado por sua esposa em seu depoimento durante a instrução processual.

E as testemunhas da empresa requerida apelada ouvidas em juízo, quais sejam, Sra. Denize, e Srs. Adelino e Valdeir, confirmaram que os caminhões estavam com o pista-alerta ligado, quando paralisaram os caminhões.

Ainda relataram que antes da colisão, ao mesmo tempo outra motocicleta fazia ultrapassagem do mesmo veículo pela esquerda, o Sr. Marcelo realizou uma manobra de alto risco, fazendo a ultrapassagem de uma caminhonete pela direita, na tentativa de ‘ganhar tempo’, vindo logo em seguida colidir com o caminhão que estava paralisado na pista.

Dessa forma, resta inconteste dos autos que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima, razão pela qual não há falar em reforma da sentença de improcedência.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS –
ACIDENTE DE TRÂNSITO – VÍTIMA FATAL – COLISÃO ENTRE ÔNIBUS E CRIANÇA – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – CONDUTA NEGLIGENTE E IMPRUDENTE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Se o conjunto probatório aponta para a culpa exclusiva da vítima, que terminou com resultado morte, não há que se falar em reforma da r. sentença, diante da ausência de ato ilícito ensejador de reparação de danos
.”
(TJ-MT - AC: 10005208720198110003, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 31/05/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/06/2023)

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E PENSIONAMENTO –
RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA DO MOTORISTA – ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO – VALORAÇÃO DAS PROVAS ESCORREITA
– SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO. O ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927, do C. Civil, porque a responsabilidade indenizatória está diretamente a ele vinculada.
O ônus da prova recai sobre a parte autora a fim de que, ao menos, demonstre em juízo a verossimilhança das suas alegações, comprovando a existência do ato por ela descrito na inicial como ensejador do seu direito, obrigação da qual não se desincumbiu.
Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, § 11, do CPC.”
(TJ-MT - AC: 10038145520168110003, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 20/09/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/09/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO TRASEIRA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO ABALROADOR
– ALEGAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, II DO CPC –
CONJUNTO PROBATÓRIO INCAPAZ DE AMPARAR A PROCEDÊNCIA DO PLEITO
– FATO CONSTITUTIVO NÃO DEMONSTRADO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA –
CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA
– SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A colisão na traseira implica presunção de culpa do condutor do veículo abalroador. Referida presunção é relativa, podendo ser elidida pela demonstração de que o acidente foi ocasionado pelo condutor do veículo abalroado. Consoante regra do art. 373, II, do CPC, é da parte ré o ônus da prova de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor
.”
(TJ-MT - AC: 00046478120138110040, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 30/08/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/09/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO INDENIZATÓRIA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA DEMONSTRADA - RSPONSABILIZAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA - INVIABILIDADE
- RECURSO NÃO PROVIDO.
Demonstrada a culpa exclusiva da vítima no acidente de trânsito, inviabilizada está a condenação da parte contrária ao ressarcimento do respectivo prejuízo.
Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, § 11, do CPC).”
(TJ-MT 10070036120188110006 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 28/07/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/08/2021)

No que tange ao crime de falso testemunho, convém dizer que ao fazer afirmação falsa, ou negar ou calar a verdade como testemunha em processo judicial, configura o delito de falso testemunho, previsto no art. 342 do Código Penal.

Assim, a testemunha compromissada e advertida para dizer a verdade, que fizer afirmação falsa ou negar um fato que sabe ou conhece, cometerá o crime de falso testemunho.

No caso, os autores apelantes alegaram que as testemunhas da empresa requerida apelada mentiram no processo indenizatório do qual restaram vencidos.

A falsidade do tipo penal não é a contradição do depoimento com a realizada fática, mas entre o depoimento e aquilo que a testemunha sabe e conhece sobre os fatos, ou seja, o contraste entre o depoimento e a verdade subjetiva de quem o presta em juízo.

A respeito, confira-se a seguinte doutrina:

“A falsidade coibida pelo tipo penal, no entanto, não é a contradição entre o depoimento da testemunha e a realidade fática, mas entre o depoimento e o conhecimento que a testemunha tem dos fatos, ou seja, é o contraste entre o depoimento e a verdade subjetiva da testemunha em relação aos fatos. Falso é o depoimento que não corresponde qualitativa ou quantitativamente ao que a testemunha viu, sabe, conhece, percebeu ou ouviu. O critério da falsidade do testemunho não depende da relação entre o dito a realidade, mas da relação entre o dito e o conhecimento que a testemunha tem dessa realidade
” (BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal. V.5. Parte Especial. 13ª Ed. ver. E atual. Saraiva Jur, 2019. Páginas 31, 532 e 534).

Assim, não estando evidenciado nos autos a falsidade dos testemunhos, tem-se como inocorrente o ilícito.

Por fim, não há que se falar em condenação por litigância de má-fé da parte recorrida, pois não restou comprovado nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, e e
m razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, observada a regra do artigo 98, §3º do mesmo
Códex
, por litigar os autores sob o pálio da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024